Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. PAIS RESIDENTES EM ESTADOS DIFERENTES. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES.
I – A guarda compartilhada, arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, deve ser a regra e o ideal a ser alcançado.
II – A guarda compartilha, com o lar paterno como referência, melhor preserva o bem-estar emocional e psíquico dos menores, e lhes assegura o desenvolvimento equilibrado e saudável, sem prejuízo do estreitamento dos laços com a mãe, que reside em São Paulo.
III – Apelação do réu desprovida.